Tribunal: STF
Processo: HC 240225
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RAUL ARAÚJO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 901.953/SP. 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente teve a prisão civil decretada em razão do inadimplemento do dever de prestar alimentos.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu parcial provimento, apenas para determinar a dedução do valor da dívida em execução daqueles pagamentos referidos e explicitar que subsiste o decreto de prisão, de cujo cumprimento ficará livre o agravante, se depositar o saldo devedor, deduzindo-se esses pagamentos ora apontados ou outros que tenha efetuado no decorrer do trâmite, mediante simples cálculo aritmético. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    No caso, o exame dos elementos que constam dos autos não permite constatar a existência de ilegalidade que justifique a concessão da ordem requerida. 



    Com efeito, a questão relativa à inadimplência do paciente já foi devidamente examinada por este relator nos autos do HC 878.529/SP, nos seguintes termos: 



    […] 



    Portanto, é partindo-se da premissa de que a inadimplência no caso é incontroversa que se examina a presente impetração. 



    No entender do impetrante, a inclusão, no montante cobrado na execução de alimentos, de valores que possam ser eventualmente alcançados pela ação revisional ajuizada pelo paciente, assim como o não abatimento daqueles já pagos pelo devedor ao longo dos anos seria suficiente para caracterizar a ilegalidade da ordem de prisão civil. 



    Não lhe assiste razão, contudo. 



    Conforme se verifica do acórdão do agravo de instrumento objeto da presente impugnação, as questões ora arguídas foram devidamente examinadas pelo Tribunal estadual, que decidiu à luz da seguinte fundamentação: 



    […] 



    Como se vê, a dedução dos valores pagos pelo devedor foi expressamente autorizada pelo Tribunal estadual, não se podendo falar, portanto, em excesso de execução. 



    Ademais, a mera circunstância de que o paciente tenha realizado depósitos parciais, em valores aleatórios por ele mesmo arbitrados, é insuficiente para afastar a obrigação de pagar o restante da dívida ou caracterizar a iliquidez do título, conforme argumenta o impetrante. 



    Do mesmo modo no que se refere aos valores posteriores ao ajuizamento da ação revisional. 



    Efetivamente, a mera propositura de ação revisional, sem que tenha havido decisão suspendendo ou alterando o valor da obrigação, não tem o condão de afastar o dever de adimplir com os alimentos, nos termos em que estipulados no acordo judicial, e tampouco obsta a cobrança do valores inadimplidos por meio da ação própria. 



    Quanto à possibilidade de que as alimentandas pudessem estar exercendo atividade remunerada, de modo a afastar a urgência da verba alimentar, anota-se que, não obstante tenha sido oportunizada a instrução do feito, o impetrante não logrou êxito em sua comprovação. 



    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que o entendimento pretoriano recusa guarida à prisão do devedor quando o débito é ilíquido. Destaca que não há um valor líquido, certo e exigível, devidamente homologado, pois as duas partes do processo impugnaram os ‘cálculos’ do Acórdão, mas a ordem de prisão está mantida. Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de determinar a suspensão e revogação do decreto de prisão até a liquidação efetiva do valor.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente